Tribunal: STF
Processo: ARE 1573817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Agravo regimental não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência da Súmula 287 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF).



    4. No caso concreto, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos que embasaram a decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não conhecido.